Tribunal: TJSP
Processo: 0504486-11.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – Taxas – Exercícios de 2002, 2003 e 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em setembro de 2019 – Ausência de citação – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à citação do devedor – Morosidade que se atribui a exequente – Sentença de extinção, mantida - Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – Taxas – Exercícios de 2002, 2003 e 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em setembro de 2019 – Ausência de citação – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à citação do devedor – Morosidade que se atribui a exequente – Sentença de extinção, mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504486-11.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado JOSE NUNES PEREIRA BAURU - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504486-11.2007.8.26.0071 -Voto no 20696
2
APELAÇÃO N°: 0504486-11.2007.8.26.0071
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADA: JOSÉ NUNES PEREIRA BAURU - ME
COMARCA: BAURU
VOTO No 20696
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Município de Bauru Taxas
Exercícios de 2002, 2003 e 2004 - Ação ajuizada em
dezembro de 2007 e extinta em setembro de 2019
Ausência de citação Reconhecimento da prescrição
intercorrente Exequente que deixa de praticar atos
efetivos e concretos com vistas à citação do devedor
Morosidade que se atribui a exequente Sentença
de extinção, mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls. 39/42, que julgou extinta a execução
fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo
Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve inércia e a demora na tramitação do feito se deu por culpa
exclusiva dos mecanismos da Justiça, daí porque pugna pela
inversão do julgado, para prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de
2007 para a cobrança de débito relativo a taxas dos exercícios de
2002, 2003 e 2004 (fls. 03).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504486-11.2007.8.26.0071 -Voto no 20696
3
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.
O
despacho
que
determinou
a
citação
foi
proferido em 21.10.2008 (fls. 05). Houve expedição de carta
citatória em 12.12.2008 (fls. 05), cujo resultado foi negativo (fls.
06vo).
Com isso a Fazenda Municipal requereu citação
postal, por mais duas ocasiões, em endereços diversos (fls. 08 e
15), que também resultaram negativa (fls. 14vo e 23vo).
Na data de 13.11.2014, foi aberta vista à
exequente, que na ocasião, requereu a expedição de ofícios ao
BACENJUD e SIEL-TER, com a finalidade de localizar o executado
(fls. 25).
Em
28.01.2016,
o
juízo
determinou
a
manifestação da exequente acerca da ocorrência da prescrição,
considerando que cobra débitos dos exercícios de 2002 e 2003
(fls. 27).
A Fazenda Municipal manifestou-se a fls. 28/30.
Sobreveio na data de 10.09.2019, sentença que
decretou a extinção da execução fiscal em razão da prescrição
intercorrente. Era mesmo de rigor o reconhecimento da
prescrição, por não ter ocorrido citação em tempo razoável.
No caso, a execução fiscal para cobrança das
taxas dos exercícios de 2002 a 2004 foi distribuída em dezembro
de 2007 e até a data da prolação da sentença que se deu
setembro de 2019, não havia ocorrido a citação por qualquer meio,
ou seja, cerca de onze anos da distribuição da execução fiscal,
sem haver citação.
Com isso, a pretensão executiva de cobrança foi
açambarcada pela prescrição, uma vez que não houve citação nos
autos e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva de
prescrição.
A morosidade da estrutura do Poder Judiciário,
nesse caso, não foi causa eficiente da prescrição, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504486-11.2007.8.26.0071 -Voto no 20696
4
afastada a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça. E, na espécie, não encontra qualquer fundamento a
intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, já
que lhe incumbia o dever de diligência, requerendo as
providências cabíveis, no sentido de dar impulso ao processo, de
sorte que outra solução não havia mesmo que não fosse o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito, com a efetiva citação da devedora.
Como bem fundamentado pela magistrada “a
quo”, nos autos do REsp no 1.340.553, a 1a seção do Superior
Tribunal de Justiça definiu em julgamento de recurso repetitivo,
como devem ser aplicados o artigo 40 e parágrafos da Lei no
6.830/80, no que tange a sistemática para a contagem da
prescrição intercorrente, e no caso concreto, o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei no
6.830, teve início automático na data da ciência da Fazenda a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço, quando teve ciência da não localização
do executado.
Na aludida decisão do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltou-se, que o verdadeiro intuito do artigo 40 da Lei
no 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá
permanecer paralisada por um longo período, eternizando-se,
dessa forma, o processo, não cabendo ao juiz ou ao exequente a
escolha do melhor momento para início da contagem da
prescrição, pois, segundo, expressa previsão legal, uma vez
constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens
pelo oficial de Justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional,
concluindo
que
o
importante para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, iniciando-se a partir daí a contagem do lapso temporal.
Desta forma, deve ser integralmente mantida a
sentença que julgou extinta a execução fiscal diante do
reconhecimento da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504486-11.2007.8.26.0071 -Voto no 20696
5
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator